Tribunal: TJDFT
Processo: 0747306-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747306-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA DE SOUSA AGRAVADO: CARLA VITORIA MIRANDA DE SOUSA, GLEIDSON DO AMARAL SOUSA, GLEIDISLENE SOUSA DE LIMA, GLAUCIA DE SOUSA ARNAUD, JESSICA MARIA DOS SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE APARECIDA MARTINS DA SILVA (ré), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais no 0745988-57.2025.8.07.0001, ajuizada por CAMILA VIEIRA MARTINS DA SILVA E OUTROS, reconsiderou decisão anterior e deferiu medida liminar de bloqueio e indisponibilidade dos bens da agravante (ID 253576553). Em suas razões recursais (ID 77801103), a agravante, ELIANE APARECIDA MARTINS DA SILVA, defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de comprovação de risco concreto de dilapidação patrimonial que justificasse a medida de indisponibilidade de bens. Argumenta que a decisão agravada se baseou em presunções e conjecturas, sem qualquer prova efetiva de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em afronta ao artigo 300 do Código de Processo Civil. Sustenta que a constituição de advogado para atuar no inventário do ex-cônjuge não configura ato de má-fé, mas exercício legítimo do direito de defesa e de preservação patrimonial. Afirma que todos os bens da agravante estão em regime de condomínio, o que impede qualquer alienação unilateral sem autorização judicial, afastando a possibilidade de dilapidação. Ressalta que o único valor requerido pela agravante no inventário foi inferior a dez salários-mínimos e foi liberado em favor dos demais herdeiros, não havendo nenhuma tentativa de esvaziamento patrimonial. Pontua que a medida constritiva foi deferida sem contraditório prévio, violando os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da presunção de legitimidade patrimonial e da proporcionalidade. Argumenta que a decisão agravada antecipa os efeitos de uma eventual execução, sem que haja sentença condenatória ou obrigação líquida, certa e exigível, tratando-se de ação indenizatória ainda em fase inicial. Por fim, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, a concessão da gratuidade de justiça, e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, revogando-se a liminar de bloqueio e indisponibilidade dos bens da agravante. Subsidiariamente, requer que o bloqueio seja limitado apenas ao imóvel, ao veículo e à empresa, todos já sob regime de condomínio e controle judicial, excluindo-se os ativos financeiros e depósitos judiciais liberados em favor dos herdeiros. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça requerida no próprio recurso e ainda pendente de apreciação. Por meio de despacho (ID 77857598), intimou-se a agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Por meio de petição (ID 77914481), a recorrente alegou estar recolhida ao cárcere e estar incapacitada de apresentar os documentos probatórios. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; c) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em tela, é certo que a agravante está presa desde 2020, em regime fechado, por homicídio. Instado a demonstrar a necessidade da benesse, juntou tão só certidão do cumprimento da pena (ID 77914484). Entretanto, no processo de inventário do de cujos, que era marido da recorrente, há notícias de bens móveis e imóveis em nome da requerida e do falecido, inclusive sendo o bloqueio desses bens o objeto da decisão recorrida, além de existir notícias de empresa em que a ré figura como sócia. Além disso, apesar de alegar não possuir contas bancárias ou ter todos os bens bloqueados na justiça, não apresentou indício do afirmado. Assim, ao menos nesta fase inicial, verifico que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a real necessidade da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas.Em casos análogos, a jurisprudência tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2030537, 0701438-43.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “2.Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais).2.1.Mas istonãoafasta possibilidade de se perquirir a efetiva situação econômica de requerente independente de ostentar vínculo empregatício, de dispor de outras fontes de renda que não salário ou similar.2.2.Segundo os contracheques acostados aos autos, a parte agravante aufere rendimento mensal médio de R$ 18.338,92, renda superior ao que se tem definido como insuficiente.2.3.Diante disso, não faz jus ao benefício postulado”. 2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 2027171, 0703905-29.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça nos autos originários. A agravante alega insuficiência financeira devido ao comprometimento de suas rendas mensais com despesas básicas bem como com empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como se o valor da causa deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. A análise das condições econômicas da agravante revelou rendimento mensal líquido superior ao limite de cinco salários mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF. Além disso, os agravantes não apresentaram comprovação de renda de todos os membros da unidade familiar. 5. Apesar de suas despesas correntes serem significativas e empréstimos consignados, estas não configuram, isoladamente, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a concessão do benefício. 6. Quanto ao valor da causa, este será mantido por se tratar de ação de cobrança, com fundamento no art. 292, I do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021888, 0730447-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de a agravante arcar com asdespesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento, em virtude do que determino à agravante o recolhimento do preparo recursal (art. 99, § 7o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora